Tribunal: TJPA
Processo: 0002635-36.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002635-36.1995.8.14.0301

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: ANA LEDA OLIVEIRA DA SILVA, DESEMPENADORA DO NORTE LTDA - ME, HILDEBRANDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação de EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA PELO JUÍZO DE PISO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, À UNANIMIDADE.

1.

O artigo 485, incisos II e III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.
Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada
.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002635-36.1995.814.0301

APELANTE: BANPARÁ

APELADO: ANA LEDA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: DESEMPENADORA DO NORTE LTDA - ME

APELADO: HILDEBRANDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Execução, aforada perante o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que é requerente Banco do Estado do Pará e requeridos Desempenadora do Norte Ltda, Ana Leda Oliveira da Silva Gama e Hildebrando Oliveira da Silva.

O Suplicante alega, em resumo, que é credor dos executados na quantia de R$7.648,78, decorrente do inadimplemento da nota promissória nº 1069628-5.

Ao final pleiteia a condenação dos Réus ao pagamento do valor devido. (ID nº 5383013).

Após redistribuição do feito para a 14ª Vara Cível e Empresarial da Capital, o Juízo Singular, entendendo estar diante da perda superveniente do interesse processual do exequente, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC (ID nº 5383067), sentença com o seguinte comando final:

“... Ante ao exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC/15, ou seja, pela falta de interesse processual superveniente...”

O Autor interpôs recurso de Apelação Cível, aduzindo a impossibilidade da extinção na forma imposta, tendo em vista a necessidade de prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. (ID nº 5383068).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 09.09.2021

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais.

Inicialmente, verifico ter ocorrido capitulação equivocada pelo Juízo de Piso na sentença recorrida, tendo em vista que apesar de a extinção do feito ter ocorrido nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual, na medida em que inexiste qualquer fundamentação na sentença que justifique a extinção do feito com base na ausência de interesse processual estando, em verdade, presentes os elementos caracterizadores do interesse processual, quais sejam: necessidade, utilidade e adequação do procedimento.

Restou evidente nos autos que a aludida extinção se deu em virtude da paralisação do processo por lapso temporal considerável por suposta negligência da parte, portanto, situação enquadrada na previsão do inciso II do mesmo artigo 485 do CPC.

O artigo 485, incisos II e III, §1º do Código de Processo Civil exige intimação pessoal quando o feito ficar parado mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou o autor abandonar o feito, não promovendo atos e diligências que lhe competir por mais de 30 dias, de modo que o Juiz extinguirá o processo, sem resolver o mérito, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta no prazo estipulado. Vejam-se:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias

Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por extenso lapso temporal, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal da parte apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o que verifiquei claramente não ter ocorrido no caso em comento, o que implicou em violação ao citado dispositivo legal.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/10/2021